Tribunal: TJBA
Processo: 8110228-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8110228-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MARIELE BRITO BARBOSA Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS EMBARGADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s): JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. QUESTÃO ACESSÓRIA JÁ SUPERADA PELA FUNDAMENTAÇÃO CENTRAL DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos a título de omissão, contradição e obscuridade quanto à análise da compatibilidade entre o curso ofertado e sua formação, bem como quanto à suposta propaganda enganosa e normas educacionais aplicáveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em: (i) omissão, ao não analisar a alegada incompatibilidade entre o curso ofertado e a formação acadêmica da embargante; (ii) contradição, por suposta ausência de coerência entre a conclusão e os fundamentos do julgado; e (iii) obscuridade, por ausência de clareza quanto às consequências jurídicas da tese de propaganda enganosa. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os pontos essenciais, tendo reconhecido que a ausência de instrumento contratual válido era fundamento suficiente para declarar a inexigibilidade do débito, tornando desnecessário o exame de questões acessórias como a compatibilidade do curso. 4. A suposta contradição não se caracteriza, pois a decisão analisou os elementos probatórios relevantes e rejeitou o pedido indenizatório pela ausência de demonstração de danos morais, inexistindo enunciados inconciliáveis no julgado. 5. Também não há obscuridade, uma vez que o acórdão explicitou, de forma clara e lógica, as razões pelas quais não prosperaram as pretensões recursais, limitando-se a embargante a manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A inexistência de contrato formal assinado constitui fundamento suficiente para reconhecer a inexigibilidade do débito, tornando irrelevante a discussão sobre a compatibilidade entre o curso ofertado e a formação da consumidora. 2. A alegação de omissão, contradição ou obscuridade não se configura quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 1.026, §2º; 373, II; 489, §1º, IV. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8110228-48.2024.8.05.0001, sendo Embargante Mariele Brito Barbosa e Embargada a UNIME - União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda,, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator